Tribunal: TJES
Processo: 5000591-12.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000591-12.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA FRANCISCA ROSA DA SILVA BOLELLI e outros

APELADO: BERLIN BOLELLI e outros (5)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito e determinou a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem, contudo, fixar o respectivo percentual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, apesar de expressa determinação de majoração com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Configura-se omissão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre matéria que deveria integrar a decisão.

O acórdão embargado determinou a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 85, §11, do CPC, mas não fixou o novo percentual aplicável.

A sentença havia fixado os honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O desprovimento do recurso de apelação impõe a quantificação da majoração dos honorários sucumbenciais recursais, como forma de remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal.

A elevação da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa revela-se adequada e compatível com o art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida às autoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura omissão o acórdão que, embora determine a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, deixa de fixar o respectivo percentual.

O desprovimento do recurso de apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo o novo patamar ser expressamente fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000591-12.2023.8.08.0020

EMBARGANTES:

BERLIM BOLELLI, MARIA CRISTINA LUCINDO BOLELLI GOMES, MÁRCIA MARIA LUCINDO BOLELLI, RENATO LUCINDO BOLELLI DE OLIVEIRA E MARCO ANTÔNIO LUCINDO BOLELLI

EMBARGADAS:

MARIA FRANCISCA ROSA DA SILVA BOLELLI E ELAINE RIBEIRO MARTINHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Berlin Bolelli e Outros em razão do v. Acórdão (Id 16270502) no qual a egrégia Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação para negar-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando a majoração dos honorários advocatícios sem, contudo, fixar o
quantum
.

Nas razões recursais, os Embargantes pugnam pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão no julgado, notadamente porque não houve manifestação acerca do percentual específico dos honorários de sucumbência recursais, embora tenha sido determinada a sua majoração com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

O Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (artigo 1.022, do CPC), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Acerca da omissão que justifica a interposição dos Embargos de Declaração a doutrina destaca que
“Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum
– vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

Analisando o julgado verifico que este, de fato, não se manifestou acerca da fixação do percentual dos honorários de sucumbência em sede recursal.

Na sentença, o Magistrado de primeiro grau condenou as autoras (ora Embargadas) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O v. Acórdão embargado, de relatoria do eminente Desembargador Alexandre Puppim, ao negar provimento ao recurso de apelação, determinou expressamente a incidência da regra do art. 85, §11, do CPC, para majorar os honorários fixados na origem, todavia, silenciou quanto ao novo patamar a ser observado.

Desta forma, considerando que o recurso de apelação das autoras foi desprovido, impõe-se a complementação do julgado para quantificar a majoração já deferida.

Nesta perspectiva, a elevação da verba honorária para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequada e guarda coerência com a regra do artigo 85, §11, do CPC, remunerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos patronos das apeladas, observando-se, contudo, a gratuidade de justiça deferida às autoras.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso para reconhecer a existência de omissão no v. acórdão embargado e, por conseguinte, sanar o vício apontado para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, já majorados, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração
.